Tribunal: TJDFT
Processo: 0001952-24.2014.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001952-24.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE FERNANDO ANTONIO BARATA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA MARIA FEITOSA FARIAS APELADO: CLARICE KNIHS, GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora